Tribunal: TJBA
Processo: 8006033-69.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006033-69.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI e outros Advogado(s): EDILENE ROCHA DE JESUS APELADO: TH SALVADOR E EVENTOS LTDA e outros Advogado(s):EDILENE ROCHA DE JESUS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EVENTO ARTÍSTICO. DESERÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de cobrança com indenização por perdas e danos, decretou a revelia da empresa ré, reconheceu a ilegitimidade passiva das pessoas físicas e condenou a pessoa jurídica ao pagamento de valores decorrentes de inadimplemento contratual, incluindo restituição, multa e indenizações material e moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da empresa ré deve ser conhecido diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se as pessoas físicas possuem legitimidade passiva e se é cabível a majoração da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O não recolhimento do preparo, mesmo após indeferimento do pedido de parcelamento e concessão de prazo para pagamento, impõe o não conhecimento do recurso da ré por deserção. Em relação ao recurso do autor, a relação jurídica contratual foi firmada exclusivamente entre o Município e a pessoa jurídica contratada, não havendo vínculo obrigacional direto das pessoas físicas com o ente público. A responsabilização pessoal de sócio-administrador exige comprovação de culpa no exercício da gestão, nos termos do art. 1.016 do Código Civil, o que não foi demonstrado. A desconsideração da personalidade jurídica demanda prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), inexistentes no caso concreto. As normas consumeristas não se aplicam a contrato administrativo decorrente de inexigibilidade de licitação, regido por normas de direito público e civil. O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, o porte do Município, o valor do contrato e a cumulação com danos materiais e multa contratual. IV. DISPOSITIVO Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.016; CPC, art. 85, §11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006033-69.2024.8.05.0079, em que figuram como apelantes e apelados MUNICIPIO DE ITAPEBI – BAHIA e TH SALVADOR E EVENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da apelação interposta pela empresa ré e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município autor, nos termos do voto do relator, que integra este julgado. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR